Tribunal: TJDFT
Processo: 0001838-80.2017.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001838-80.2017.8.07.0011 RECORRENTE: CILENE MARIA LOPES DA SILVA BARROS, HADASSA PRISCILA DA SILVA BARROS, JUVENCIO DE SA BARROS NETO, QUADRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA, EVERALDO SILVA JUNIOR RECORRIDO: MERCIA PEREIRA SEREJO RIBAS DESPACHO Intime-se a recorrida MERCIA PEREIRA SEREJO RIBAS para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 65588263, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024